Tribunal: TJMT
Processo: 1011381-33.2018.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011381-33.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos, Rescisão]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (APELANTE), CASA TOGNINI MATERIAIS HIDRAULICOS E SANITARIOS LTDA - CNPJ: 62.815.949/0001-05 (APELANTE), FABIANA FRIZZO - CPF: 165.909.668-50 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU - CPF: 008.588.862-19 (ADVOGADO), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NOTA FISCAL SEM EFEITOS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DOS APELANTES -

REPONSABILIDADE AFASTADA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS
.

1. Não sendo constatada a existência de conduta ilícita por parte dos apelantes, não subsiste o pedido de indenização por danos morais, sendo necessária a reforma da r. sentença.

2. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, além do que, somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Inteligência da Lei 14.133/2021.

3
. Sentença parcialmente reformada. Recursos conhecidos e providos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CASA TOGNINI MATERIAIS HIDRAULICOS E SANITARIOS LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por CASA TOGNINI MATERIAIS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, MM. Juiz Mirko Vincenzo Giannotte, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos da inicial declarando a inexistência de relação jurídica atribuída à nota fiscal “NF-e 000.340.274” e, consequentemente, sem efeito todos os atos correlacionados ao referido documento fiscal, bem como condeno solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido dos consectários legais.

Como causa de pedir recursal, o Estado apelante sustenta a ausência de nexo de causalidade entre o alegado dano e eventual conduta perpetrada pela administração.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o
fim de reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a empresa apelante alega que não praticou qualquer conduta ilícita, tendo emitido a nota fiscal questionada com as informações prestadas pela empresa gestora do Hospital Regional de Sinop, incluindo-se nisto o número do CNPJ 32.944.118/0003-26, que a apelada alega ser de sua titularidade. Afirma que agiu de boa fé na relação havida com o referido hospital.

Pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença, a decretando-se a total improcedência da ação promovida pela apelada.

Sem contrarrazões – id. 117613953.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação – id. 136894197.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se
de Recursos de Apelação Cível interpostos por CASA TOGNINI MATERIAIS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, MM. Juiz Mirko Vincenzo Giannotte, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos da inicial declarando a inexistência de relação jurídica atribuída à nota fiscal “NF-e 000.340.274” e, consequentemente, sem efeito todos os atos correlacionados ao referido documento fiscal, bem como condeno solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido dos consectários legais.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a presente Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais foi ajuizada pela FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP objetivando que fosse declarada a inexistência dos negócios jurídicos indicados nas notas fiscais eletrônicas, e declarado sem efeitos todos os atos correlacionados aos documentos fiscais, bem como condenar os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença julgou procedente o pleito inicial com o seguinte fundamento:

“(...)

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pela FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO GERIR e POWER STYLLUS DOOR INDUSTRIA DE PORTAS E CORTINAS LTDA, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica e dano moral ante a emissão da “NF-e 000.340.274, no valor de R$ 39.522,56, de 07/11/2018” pelo Terceiro Requerido, ocasião em que já havia se encerrado o Contrato de Gestão nº 006/SES/MT/2012, por meio do qual “o primeiro requerido, Estado de Mato Grosso, delegou a gestão do Hospital Regional de Sinop à requerente, Fundação de Saúde Comunitária de Sinop”, que perdurou até 16 de novembro de 2017.

Extrai-se que o Contrato de Gestão nº 006/SES/MT/2012 celebrado entre a Autora e o Requerido Estado de Mato Grosso perdurou de 13/06/2012 a 16/11/2017.

No entanto, a NOTA FISCAL “NF-e 000.340.274, no valor de R$ 39.522,56” foi EMITIDA em “07/11/2018” (ID. 16711854 - Pág. 1), tendo como DESTINATÁRIA/REMETENTE a Fundação Autora e como ENDEREÇO aquele referente ao HOSPITAL REGIONAL DE SINOP, ensejando, portanto, o ajuizamento da presente demanda em face dos demandados.

Importante observar que, conquanto o ônus da prova incumba ao Autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), está-se diante de ação declaratória de inexistência de relação jurídica por não reconhecer, a Fundação Autora, ter firmado com a empresa emitente qualquer relação comercial.

Por se tratar de demanda de índole negativa, compete exclusivamente ao emitente comprovar a origem da cártula, eis que não se pode exigir do destinatário a prova de fato negativo.

No caso, não há documento hábil a comprovar a licitude da “NF-e 000.340.274” (ID. 16711854 - Pág. 1), tampouco eventualmente juntado pelo Requerido Estado de Mato Grosso, na medida em que, como já tratado em preliminar, este possui a obrigação de “2.2.6. acompanhar, constantemente, as aquisições de bens permanentes e obras realidadas pela CONTRATADA” (ID. 16711848 - Pág. 10), bem como o ÔNUS de COMPROVAR a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” (art. 373, inciso II, do CPC).

Ademais, além de ter sido EMITIDA em favor da Autora APÓS a RESCISÃO do CONTRATO DE GESTÃO, FATO, portanto, INCONTROVERSO, a NOTA FISCAL ora impugnada sequer tem o condão de demonstrar a existência da obrigação de pagar, porquanto EMITIDA UNILATERALMENTE pelo Terceiro Requerido, sem a assinatura do tomador dos serviços.

[...]

Sendo assim, MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL quanto à DECLARAÇÃO de INEXISTÊNCIA de RELAÇÃO JURÍDICA atribuída à NOTA FISCAL “NF-e 000.340.274” (ID. 16711854 - Pág. 1), e, consequentemente, SEM EFEITO TODOS os ATOS correlacionados ao referido documento fiscal.

DO DANO MORAL

A Fundação Autora sustenta que “a prova documental indica a utilização totalmente indevida e não consentida dos dados cadastrais da filial da requerente junto ao fisco Federal e Estadual (ato ilícito). A prova demonstra, ainda, que a emitente da nota fiscal se valeu do nome e do CNPJ da filial da requerente para declarar ao fisco um negócio jurídico que não existiu entre as partes, onerando a contabilidade da requerente (dano moral)”, de modo que a “utilização indevida do nome e dos dados cadastrais fiscais da requerente” decorre “o dano moral, exteriorizado na oneração da contabilidade da requerente, além dos riscos de protesto e autuações fiscais” (ID. 16711635 - Pág. 6).

Por consectário jurídico lógico, extrai-se que o Terceiro Requerido possui a obrigação, como empresa que aufere lucros, de checar a veracidade dos dados que lhe são repassados, não só conferindo se a pessoa jurídica está ativa ou, no caso, apta a celebrar à aquisição do produto, mas também identificando o recebedor da mercadoria no comprovante de retirada e verificando se ele tem autorização para tanto, na hipótese, no entanto, sequer há assinatura do tomador.

Já o Segundo Requerido, na qualidade de atual responsável pela gestão do Hospital Regional de Sinop, possui o ônus de se apresentar como atual tomador dos serviços e não permitir a utilização indevida do nome e dados cadastrais da Fundação Autora por produtos ou serviços por ele contratados.

Por fim, o Requerido Estado de Mato Grosso, como já tratado alhures, possui a obrigação contratual de “2.2.6. acompanhar, constantemente, as aquisições de bens permanentes e obras realizadas pela CONTRATADA” (ID. 16711848 - Pág. 10).

Desse modo, como nenhum dos REQUERIDOS empregou a diligência esperada de forma a evitar os constrangimentos sofridos pela Autora, deverão RESPONDER pelos RISCOS de suas atividades, DEVENDO INDENIZAR os DANOS causados em virtude de sua negligência, na forma do art. 186 do Código Civil.

No que se refere aos DANOS MORAIS, é cediço que a pessoa jurídica somente pode ser compensada por dano moral se houver lesão na honra objetiva (Súmula 227 do STJ), consistente esta na reputação que a pessoa jurídica goza perante terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida comercial.

Com efeito, tratando-se de pessoa jurídica, o dano moral diz respeito à imagem, como tal considerada “a individualização figurativa da pessoa, autorizando qualquer oposição contra adulteração da identidade pessoal, divulgação indevida e vulgar indiscrição, gerando o dever de reparar dano moral e patrimonial que advier desse ato” (Maria Helena Diniz, Curso de Direito Civil Brasileiro, 24ª ed., Ed. Saraiva, pág. 129).

É INEGÁVEL que uma PESSOA JURÍDICA sofre LESÃO em BEM JURÍDICO IMATERIAL, como seu bom NOME, sua IMAGEM e CONCEITO diante da opinião pública ou do seu setor de atividades, sem que isso reflita diretamente em seu patrimônio.

Hipótese, portanto, dos autos, em que há a EMISSÃO de NOTA FISCAL em favor da Autora, por serviços não contratados por esta, tendo como REFERÊNCIA o ENDEREÇO do HOSPITAL REGIONAL DE SINOP, mesmo APÓS a CESSAÇÃO de seu CONTRATO de GESTÃO.

[...]

Assim, CONFIGURADA VIOLAÇÃO à HONRA OBJETIVA da Autora, é DEVIDA à COMPENSAÇÃO por DANOS MORAIS.

No tocante ao VALOR a ser fixado como compensação pelos danos morais, este deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas; a natureza e a extensão do dano, entre outros. Portanto, a indenização não pode ser tão grande a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

Conforme a lição de Caio Mário da Silva Pereira: “A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva” (Responsabilidade Civil, Editora Forense, 9ª ed., pág. 60).

Da análise da situação fática trazida nos autos, notadamente o fato de que a negligência dos Requeridos extrapolou os limites da razoabilidade, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) afigura-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Igualmente, portanto, MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL quanto ao PEDIDO de DANO MORAL.

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, ao que DECLARO a INEXISTÊNCIA de RELAÇÃO JURÍDICA atribuída à NOTA FISCAL “NF-e 000.340.274” (ID. 16711854 - Pág. 1) e, consequentemente, SEM EFEITO TODOS os ATOS correlacionados ao referido documento fiscal, bem como CONDENO SOLIDARIAMENTE os Requeridos ao PAGAMENTO de INDENIZAÇÃO por DANOS MORAIS em favor da Autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tudo acrescido de JUROS MORATÓRIOS desde a citação inicial (art. 405 do CC), calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494 /97 (com redação dada pela Lei 11.960 /2009), e CORREÇÃO MONETÁRIA a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ), com base no IPCA-E. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. (...)”

Inconformado
s, os apelantes se insurgem contra a r. decisão por meio do presente recurso de apelação.

Quanto ao mérito, as razões do apelo se fundam na negativa genérica de ter realizado a contratação com os requeridos, pleiteando a reparação de danos supostamente suportados em decorrência da emissão da nota fiscal NF-e 000.340.274, no valor de R$ 39.522,56, datada de 07/11/2018.

Com efeito, em detida análise dos autos, não se identifica qualquer ato ilegal ou irregular pelos apelantes, visto que o Estado de Mato Grosso não participou diretamente da compra e venda que originou a emissão da referida nota fiscal, tendo o documento sido emitido pela empresa apelante com base nas informações prestadas pela contratante, INSTITUTO GERIR, empresa gestora do Hospital Regional de Sinop à época dos fatos.

Ainda, dos documentos trazidos aos autos, verifica-se que a única nota fiscal de venda questionada pela parte autora/apelada – id. 117612466, foi emitida de forma discriminada, com os produtos adquiridos pelo destinatário – Hospital Regional de Sinop – e devidamente recebidos – id. 117612481.

Dessa forma, como já afirmado, não sendo constatada a existência de conduta ilícita por parte dos apelantes, não subsistem os pedidos de indenizações por danos morais, sendo necessária a reforma da r. sentença no ponto.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA – GRAVIDEZ DE RISCO – MORTE INTRAUTERINA FETAL – PLEITO IMPROCEDENTE – AUSENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E NASCIMENTO SEM VIDA – SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. 1.Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos Apelados, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e o nascimento sem vida do bebê. 2.
Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil por danos materiais ou morais do profissional médico, entidade hospital ou municipalidade.

(N.U 0011138-84.2014.8.11.0003, GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 28/05/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL - ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOES - DEMORA NA REALIZAÇÃO CIRURGIA NO JOELHO - PLEITO IMPROCEDENTE – INEXISTENCIA DE ABALO MORAL – SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. 1.Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada ao Apelado, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e incapacidade laborativa. 2
.Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil por danos materiais e morais do Estado de Mato Grosso.

(N.U 0001271-19.2015.8.11.0040, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

Outrossim, destaco que, a partir da causa de pedir do autor, é possível inferir que eventuais irregularidades na emissão das notas fiscais devem ser apuradas quanto à conduta da empresa gestora do Hospital Sorriso de Sinop, qual seja, INSTITUTO GERIR, declarada revel nos autos.

Isso porque, conforme dispõe a Lei 14.133/2021, o contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, além do que, somente o contratado será responsabilizado pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato,
in verbis
:

Art. 120. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

Art. 121. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

Co
mo visto, é dever atribuído ao contratado responder pelas imperfeições que lhe forem imputadas na execução do contrato administrativo.

Os artigos supracitados estabelecem a responsabilidade do contratado pelos danos decorrentes da respectiva execução do contrato. Vale dizer, dos danos específicos ocorridos no bojo da execução do objeto contratual. É notório, no âmbito do Direito Administrativo, que o particular responde civilmente pelos danos que acarretar à Administração ou a terceiros.

Ainda, o art. 37, §6° da Constituição de 1988 delimita uma responsabilização mais ampla do particular prestador de serviços públicos, sendo certo que este responderá objetivamente, independentemente da demonstração do elemento subjetivo culpa em sua conduta lesiva.

Esta compreensão é pacífica na jurisprudência do STF:

CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I – A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. II – A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado. III – Recurso extraordinário desprovido. (BRASIL. STF. RE: 591.874/MS, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 26/08/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe 18/12/2009).

No mesmo sent
ido da normativa constitucional e da interpretação apresentada pelo STF, o art. 25 da Lei 8.987/95 – que rege as concessões e permissões de serviços públicos – e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor igualmente responsabilizam objetivamente os prestadores de serviços públicos pelos danos decorrentes de suas atividades.

Nestas situações entende-se que o risco da atividade pública deverá ser transferido de maneira integral ao prestador de serviços públicos, uma vez que a própria Administração Pública estará se fazendo atuar por intermédio do particular em decorrência da proximidade entre a atividade exercida e o seu dever originário de prestação por parte do Estado.

Ante o exposto, constatada a ausência de ato ilícito pelos requeridos,
dou provimento aos recursos dos apelantes para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial quanto às partes apelantes, CASA TOGNINI MATERIAIS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS LTDA E ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023